Tribunal: TJDFT
Processo: 0729483-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por UNIMED DE FRANCA SOCIEDADE COOPERATIVA DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES, em face à decisão da Vigésima Primeira Vara Cível de Brasília, que inverteu o ônus da prova. Na origem, processa-se ação de conhecimento com pedido condenatório em obrigação de fazer, ajuizada por MERCEDES RAYMUNDINI CAVECHIA. MERCEDES, com 91 anos de idade, alegou ser beneficiária de plano de saúde contratado junto à UNIMED e portadora de doenças crônicas, como asma brônquica e diabetes. Devido a uma queda da própria altura, fraturou quatro vértebras da coluna e membro superior direito. Em vista de seu estado de saúde debilitado e necessidade de assistência especializada 24 horas por dia, o médico assistente solicitou a internação domiciliar – homecare - conforme relatório anexado aos autos. Em contestação, a operadora de planos de saúde sustentou a negativa de cobertura, sob o pálio de que a necessidade da autora se amoldaria ao conceito de cuidador, e não de atendimento domiciliar, portanto sem cobertura por planos de saúde. Em decisão saneadora, o juízo fixou os pontos controvertidos, inverteu o ônus da prova e deferiu perícia requerida pela ré. Nas razões recursais, a agravante sustentou que a inversão do ônus da prova não pode ser consequência necessária da incidência do Código de Defesa do Consumidor. A autora não teria hipossuficiência técnica, posto que se encontra assistida por advogado, bem como suas alegações não são verossímeis. Por fim, argumentou que não teria como provar a inexistência de danos morais, constituindo-se em “prova diabólica”. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformar a decisão e determinar a aplicação da regra ordinária de distribuição do ônus da prova. Preparo regular sob ID 6162099. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “A controvérsia entre as partes consiste em apurar se a autora necessita de assistência domiciliar, na modalidade home care 24 horas, em substituição à internação hospitalar. Diante dessa circunstância, constato não ser o caso de julgamento antecipado da lide, porquanto remanescem como pontos controvertidos, cujo esclarecimento ainda depende da produção de provas, os seguintes fatos: 1) se, em decorrência de sua patologia, a autora necessita de internação domiciliar, com a supervisão permanente (24 horas) de pessoa com conhecimento técnico acerca de seu quadro clínico; 2) se a autora possui condições de realizar suas atividades da vida diária de forma independente; 3) caso a autora necessite de acompanhamento ininterrupto, se seu cuidador precisa ser enfermeiro/cuidador especializado. A causa versa sobre Direito do Consumidor. Está evidente a hipossuficiência do polo ativo, advinda do estado de saúde da autora, bem como de sua vulnerabilidade técnica e informacional, uma vez que ela depende de aconselhamento médico para entender e decidir sobre a situação submetida a julgamento pelo Poder Judiciário. Nesse sentido, determino a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Para dirimir os pontos controvertidos DEFIRO a realização de perícia médica, requerida pelo plano de saúde. À Secretaria para que aponte perito médico (clínico geral ou geriatra). As partes terão o prazo de 15 (quinze) dias para impugnar a nomeação, apresentar quesitos e indicar assistentes técnicos. Apresentados os quesitos, intime-se o perito para que informe se aceita o encargo e, se o caso, apresentar proposta de honorários em 5 (cinco) dias. Apresentada proposta, dê-se ciência às partes para manifestação em 5 (cinco) dias. Havendo concordância com o valor dos honorários, intime-se o plano de saúde réu para comprovar o depósito no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão. Comprovado o depósito, intime-se a expert, para que dê início à realização dos trabalhos, devendo informar com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, a data, o local e o horário de realização da perícia, com vistas à intimação das partes e de seus advogados, para, querendo, acompanhar os trabalhos durante a sua realização. Fixo o prazo de 30 (trinta) dias para apresentação do laudo. São quesitos do Juízo: 1) A internação domiciliar pode ser substituída pelo acompanhamento por um cuidador leigo? 2) A autora necessita de terceiros para realizar suas atividades de vida diária (higiene, alimentação, etc.)? 3) A supervisão permanente (24 horas) da autora precisa ser realizada por enfermeiro/cuidador especializado para lidar com o seu quadro clínico? Justifique. I.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Segundo a regra geral de distribuição do ônus da prova, incumbe ao autor provar os fatos constitutivos do seu direito e, ao réu, os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos. Ao delimitar os pontos controvertidos, o juízo enfatizou a tese defensiva da requerida, ou seja, de que a autora precisaria dos serviços de um cuidador e não de atendimento domiciliar: “1) se, em decorrência de sua patologia, a autora necessita de internação domiciliar, com a supervisão permanente (24 horas) de pessoa com conhecimento técnico acerca de seu quadro clínico; 2) se a autora possui condições de realizar suas atividades da vida diária de forma independente; 3) caso a autora necessite de acompanhamento ininterrupto, se seu cuidador precisa ser enfermeiro/cuidador especializado.” Exatamente esses os fatos a serem comprovados por meio da prova técnica requerida pela ré e ora agravante, deferida conforme quesitos do juízo: “1) A internação domiciliar pode ser substituída pelo acompanhamento por um cuidador leigo? 2) A autora necessita de terceiros para realizar suas atividades de vida diária (higiene, alimentação, etc.)? 3) A supervisão permanente (24 horas) da autora precisa ser realizada por enfermeiro/cuidador especializado para lidar com o seu quadro clínico? Justifique.” Portanto, em que pese a decisão pela inversão do ônus da prova, nenhum encargo foi acrescentado para a requerida, senão a demonstração dos fatos supostamente impeditivos do direito da autora e alegados em contestação. Por outro lado, especificamente quanto à presença dos pressupostos para a inversão do ônus da prova, a providência é cabível quanto, alternativamente, se verificar a hipossuficiência do consumidor ou a verossimilhança de suas alegações: “Art. 6o São direitos básicos do consumidor: (...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;” A causa de pedir refere à solicitação de atendimento domiciliar em conformidade com relatório médico encaminhado à requerida e anexado aos autos. A verossimilhança dos fatos decorre da própria expertise do médico assistente, não havendo nos autos elementos que infirmem sua prescrição. Dessa forma, presente pelo menos um dos requisitos para a inversão do ônus da prova, afasta-se a probabilidade de provimento do recurso enquanto pressuposto para a concessão de efeito suspensivo. Por fim, em que pesem as substanciosas alegações da agravante, acerca da impossibilidade de provar a inexistência do dano moral, há que se registrar que consoante a jurisprudência consolidada, essa modalidade de dano não está sujeita a prova, posto que decorre diretamente dos ilícitos porventura comprovados e que maculem os direitos da personalidade da consumidora – ipso factum. Portanto, somente os fatos alegados pelas partes estão sujeitos a prova. Eventual reconhecimento do dano moral decorrente da conjugação teleológica dos fatos com a norma, ficará certamente relegada à sentença. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se não mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 1 de agosto de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator